Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-83.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 189, incisos III e IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente quanto à autoria do ato infracional análogo ao crime de receptação.
III. Razões de decidir:
3. O policial afirmou em juízo que, ao se aproximarem de um grupo de três rapazes, um deles dispensou um celular que constatou-se ser objeto de crime de furto anterior, e que o adolescente assumiu a propriedade do bem. O adolescente confirmou em juízo ter adquirido o celular, mas negou conhecer a procedência ilícita. A genitora do jovem informou que o filho tem retardo mental, o que o prejudica em atividades rotineiras e escolares.
4. A prova judicializada não se mostrou segura no sentido de que o adolescente adquiriu o aparelho celular sabendo ser produto de crime, pois o policial não viu qual dos três jovens dispensou o objeto. A confissão, por si só, não é suficiente para o édito condenatório, mormente em se tratando de um adolescente, com retardo metal, que pode ter sido orientado pelos colegas (cujas idades não foram registradas) a assumir a posse do bem de origem ilícita, de maneira que deve ser mantida a sentença absolutória, pela incidência do princípio “in dubio pro reo”.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que elucida o resultado de pesquisa no sentido de que: “Apesar de contraintuitivo, o fenômeno das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA.” AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.)
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.